Tribunal: TJDFT
Processo: 0707595-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707595-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA AGRAVADO: COOPERMAIS COOPERATIVA DE TRABALHADORES EM SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 223740780 – origem), confirmada em sede de embargos de declaração (ID 225347506), que, nos autos da ação de cobrança n. 0722764-61.2023.8.07.0001, declarou a perda da prova pericial e determinou o levantamento dos valores dos honorários depositados pelas partes, nos seguintes termos: Em face do teor da manifestação do Perito, Id 223509756 e a inércia do réu em disponibilizar os documentos probatórios para a execução do Laudo Pericial, tenho pela perda da prova pericial, observando-se a assunção dos ônus correspondentes. Defiro ainda a restituição em favor das partes dos valores depositados nos autos (Id 197614022 e Id 197770390). Expeça-se alvará eletrônico, cabendo ao autor e réu indicar conta/pix para transferência dos valores, no importe de R$ 6.600,00 para cada interessado. Feito, venham os autos conclusos para julgamento. Na via do recurso (ID 69362546), o agravante defende, de início, a recorribilidade da decisão, invocando o entendimento do STJ acerca da taxatividade mitigada das hipóteses de interposição do agravo de instrumento. Afirma que “[...] o acolhimento dos argumentos aqui articulados visa garantir o pleno contraditório e ampla defesa da parte agravante, sob pena de nulidade dos atos processuais, visto ser a prova pericial essencial para o deslinde da demanda”. Alega estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo. Para tanto, aduz que a prova pericial não pode ser suprimida quando é imprescindível para a elucidação do caso, e sustenta que o levantamento dos valores é medida precipitada e de difícil reversibilidade, circunstâncias que caracterizam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Argumenta, ademais, que a decisão agravada carece de fundamentação, pois o juízo não declinou as razões que levaram ao entendimento firmado no decisum, sendo que a mera ausência de documentos solicitados pelo perito não é suficiente para justificar a perda da prova pericial. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, afirmando que a exigência dos documentos pelo perito é infundada e sem razoabilidade. Diz que as provas exigidas pelo expert são protegidas por sigilo bancário, fiscal e constituem segredo empresarial, de modo que sua apresentação só se justifica em situações excepcionais, não sendo este o caso dos autos, em que todos os documentos necessários para a realização da perícia já foram apresentados nos autos. Alega que “[...] em vez de requisitar indevidamente documentos sigilosos da parte agravante, o perito deveria ter solicitado à parte agravada os extratos bancários da conta indicada nos comprovantes de TED, referentes ao período especificado, para aferir a efetiva compensação dos valores” (p. 7). Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma do decisum “para determinar a manutenção e realização da prova pericial, essencial à resolução da controvérsia, e que os documentos bancários requisitados no item “1” das solicitações do perito, sejam apresentados pela parte agravada, beneficiária dos pagamentos, e não pela parte agravante” (p. 9). Preparo recolhido (ID 69362548, 69362549) É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que cancela ou mesmo indefere a realização de perícia não está contemplada no rol de decisões agraváveis, razão pela qual não há como se conhecer do presente recurso. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, a despeito das alegações da agravante, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da taxatividade mitigada no caso em exame. Primeiramente, porque o perito explicou de forma pormenorizada as razões pelas quais os documentos foram solicitados, esclarecendo que, sem eles, não seria possível realizar a perícia, conforme as manifestações de ID 202801859 e 214131816. A agravante teve, em mais de uma ocasião, a oportunidade de apresentá-los, mas insiste na tese de que os documentos já acostados aos autos são suficientes para solução do caso, contrariando o perito, a quem incumbe definir as provas necessárias para análise das questões suscitadas pelas partes e pelo juízo. Nada obstante, não se verifica ausência de fundamentação na decisão a justificar o recebimento deste recurso, porquanto o juízo oportunizou à parte que apresentasse os documentos solicitados, em mais de uma ocasião, tendo, inclusive, advertido as partes sobre a possibilidade de perda da prova e assunção do respectivo ônus (ID 215210521 – origem). Demais disso, a pretensão da agravante com o recurso sequer se mostra razoável, tendo em vista que ela requer a reforma da decisão para manter a realização da perícia e compelir a autora a apresentar seus extratos bancários a fim de comprovar que recebeu os valores que a requerida, ora agravante, afirma ter pagado. Da mesma forma, o levantamento dos honorários periciais depositados em juízo não configura a alegada urgência, tampouco perigo de dano, porquanto os valores serão restituídos às próprias partes, sendo certo que, em caso de alteração da decisão com a determinação de realização da perícia, novo pagamento poderá ser realizado. Por fim, a parte não demonstrou a inutilidade do julgamento no recurso de apelação, tendo em vista que a agravante afirma que todos os documentos necessários para deslinde da causa já foram por ela apresentados, de modo que ao juízo competirá analisá-los para solucionar a controvérsia, expondo os fundamentos na sentença. Desse modo, a decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Nesse contexto, injustificada a incidência da mitigação do aspecto taxativo do rol, posto que não evidenciada a urgência processual necessária para tanto. Quanto ao ponto, recentemente decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A SUBSTITUIÇÃO DE PERITO E A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. SUPOSTA IMPRESTABILIDADE DOS SERVIÇOS DO PROFISSIONAL. QUESTÃO QUE NÃO SE ENCONTRA INSERTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, OU APRESENTA CARÁTER URGENTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 283 DA SÚMULA DO STF E N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de ação cautelar antecipada de provas, indeferiu o pedido de substituição do perito designado e de realização de nova perícia. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Desde já, deve-se advertir que, após a interposição deste agravo interno, o juízo de origem chamou o feito a ordem para suspender o pagamento dos honorários por entender necessária a complementação da perícia, o que indica a perda do interesse recursal na reforma da decisão a quo. [...] Com efeito, o pedido de substituição do perito foi formulado depois de o profissional ter realizado seus serviços, sem que a recorrente tenha impugnado, à época da designação do perito, a escolha do profissional, nem requerido a modificação do especialista, quando do alegado descumprimento injustificado dos prazos. A irresignação da agravante foi protocolada somente após o resultado da perícia, o qual, na sua leitura, mostra-se insuficiente à elucidação dos fatos. [...] Ocorre, porém, que o momento oportuno para realizar essa atividade cognitiva é na ação principal, quando os diversos elementos probatórios colhidos serão oportunamente cotejados e eventualmente complementados. É possível ainda que a análise desse conjunto probatório seja feita no julgamento da ação de produção antecipada de provas, pois, apesar da natureza eminentemente homologatória da decisão, nada obsta que eventual insuficiência manifesta da perícia seja declarada na sentença ou no julgamento da apelação. Foi exatamente nesse sentido que decidiu o juízo de origem, com inegável acerto: [...] Ademais, embora o recorrente alegue urgência na apreciação da matéria em razão da possibilidade de levantamento dos honorários periciais, isso não é suficiente para se antecipar a apreciação sobre a necessidade de substituição do experto e designação de novo profissional, tendo em vista que a questão pode vir a ser solucionada mediante restituição dos honorários periciais, como a própria recorrente admitiu nas razões de seu agravo de instrumento, ao apresentar o pleito subsidiário de devolução de valores. Aliás, é possível conjecturar que a restituição poderá ser determinada no julgamento da apelação, caso este Tribunal reconheça a imprestabilidade dos serviços executados." [...] V - Ainda que assim não fosse, como bem salientou o Juízo a quo, a situação fática constante dos presentes autos, relativa à substituição do perito judicial, não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC, tampouco se trata de matéria de mérito ou possui caráter urgente, não sendo cabível o agravo de instrumento no presente caso. Logo, não há como afastar o óbice do enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabível mesmo quando o recurso especial é interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.867.817/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 26/11/2020; REsp 1.740.305/SP, relator Ministro Hernan Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 26/11/2018; REsp 1.729.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018; REsp 1.702.725/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019. VI - Como se não bastasse, para alterar o entendimento das instâncias ordinárias seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na via do recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.101.918/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (Grifo nosso) Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco na tese fixada pelo STJ, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator